Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CP. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Crime impossível é o que se verifica quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, jamais poderá ocorrer a consumação, o que não se evidencia na espécie.
2. No concurso formal de crimes, a pena de multa é aplicada cumulativamente, nos termos do art. 72, do CP. No caso, se aos crimes de ameaça e de corrupção de menores não são cominadas penas de multa, esta deve limitar-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.